Tribunal: TJPA
Processo: 0815589-32.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815589-32.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESÃO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARCERÁRIA E DE MANIFESTAÇÃ DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU. REQUISITO SUBJETIVO NÃO VERIFICADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A progressão de regime é um benefício conferido àqueles que se encontram em cumprimento de pena privativa de liberdade e que carece do cumprimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, dispostos no art. 112, da LEP, sendo que o pressuposto subjetivo nada mais é do que uma avaliação social, correspondente à denominada “boa conduta carcerária” (§1º do art. 112), a qual deverá ser atestada por certidão emitida pela Unidade Prisional em que o(a) sentenciado(a) encontrar-se recolhido.

2.
Como visto, o magistrado
a quo
entendeu ter o agravado adquirido o requisito temporal (objetivo), o que, muito embora seja uma possibilidade prevista no art. 112, §7º, da LEP, não se constitui em consequência automática, sob pena de se incorrer em uma interpretação inadequada e simplista do dispositivo legal, afrontando, assim, princípios constitucionais como, por exemplo, o da individualização da pena.

3.
No caso em apreço, consultando o Sistema SEEU, verifiquei que o apenado, em simples petição, requereu o pedido de progressão de regime no dia 10/08/2023 e na mesma data o Magistrado a quo deferiu o pedido, mesmo ausente Certidão Carcerária atestando o bom comportamento do apenado (requisito subjetivo) e ausente a manifestação do Ministério Público de 1º grau. Da decisão, vejo que o Magistrado fundamenta que mesmo havendo falta grave cometida há menos de 12 (doze) meses da data da decisão, os documentos acostados autorizariam a progressão, o que não se coaduna com o entendimento majoritário desta
E.
Corte de Justiça e dos Tribunais Pátrios.

4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e cinco de março e término ao terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução das Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º
2000534-18.2022.8.14.0051
, concedeu a progressão de regime para o aberto.

Em
razões recursais (ID 16368041 – Págs. 13/16)
,
o Agravante, entende ser merecedora de cassação a decisão que concedeu progressão de regime ao reeducando RAIMUNDO, por estar em desacordo com os critérios estabelecidos pela referida Lei.

Alega que do pedido de progressão intentado pelo agravado em 1º grau, não houve a juntada de qualquer documentação que indicasse o bom comportamento carcerário do apenado, nem tampouco remessa ao Ministério Público para manifestação quanto ao pleito de progressão de regime. Todavia, o magistrado de 1º grau, concedeu a benesse ao sentenciado, mesmo sem confirmação do requisito subjetivo previsto no art. 112, §1º, da LEP.

Assevera que e
m que pese a alteração normativa recente, prevista no §7º do art. 112 da LEP, entendo que a reabilitação de falta grave, por si só, não traz como consequência automática o direito líquido e certo à progressão de regime.

Aduz que a
despeito do quanto previsto no art. 112, §7º, parte final, da LEP, seu §1º ainda exige a boa conduta carcerária, a ser comprovada pelo diretor do estabelecimento, de modo que deve àquela previsão ser conferida uma interpretação sistemática, sob pena de inadequadamente abolir a necessidade de aferição da condição subjetiva.

Esclarece que
o art. 54, da Portaria nº 108/2004 da SEAP, estabeleceu que o prazo para reabilitação de apenado, quando praticar falta grave, é de 12 (doze) meses.

Afirma que diante da evidente ausência de comprovação do preenchimento do requisito subjetivo necessário para a concessão de progressão de regime, o Ministério Público entende necessária a reforma da decisão do juízo de piso, a fim de que o Magistrado submeta-se à legislação vigente e adote as providências cabíveis para aferição do requisito subjetivo legal, intimando a Unidade Prisional para que junte aos autos cópia sua certidão carcerária.

Dessa maneira, requer
o conhecimento do Agravo em Execução e, no mérito, o seu
total provimento
para que seja cassada a decisão do juízo de 1º grau, a qual concedeu, equivocadamente, a concessão da progressão de regime.

Em
contrarrazões (ID 16368041 – Págs. 19/22)
, a defesa pugna pelo conhecimento e
não

provimento
do recurso.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão
(ID 16368041 – Pág. 23)
, manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
,
se manifesta pelo conhecimento e
provimento
do recurso de Agravo em Execução.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se o Ministério Público contra a decisão do M.M. Juíz de Direito da Vara de Execução das Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º
2000534-18.2022.8.14.0051
, concedeu a progressão de regime para o aberto.

Alega que do pedido de progressão intentado pelo agravado em 1º grau, não houve a juntada de qualquer documentação que indicasse o bom comportamento carcerário do apenado, nem tampouco remessa ao Ministério Público para manifestação quanto ao pleito de progressão de regime. Todavia, o magistrado de 1º grau, concedeu a benesse ao sentenciado, mesmo sem confirmação do requisito subjetivo previsto no art. 112, §1º, da LEP
, razão pela qual requer a cassação do deferimento da progressão de regime.

Assiste razão ao agravante.

Impende, inicialmente, transcrever os motivos expostos pelo MM. juízo da execução ao conceder ao agravado a progressão para o regime aberto, na parte que interessa:

“(...)
II.1.1 - DO REQUISITO OBJETIVO

A progressão de regime está prevista no art. 112 da Lei 7.210/1984 e exige do condenado o atendimento dos seguintes requisitos cumulativos: a) requisito objetivo, relativo ao cumprimento de parte da pena no regime anterior (1/6 para crimes comuns, 2/5 ou 3/5 nos crimes hediondos e ou equiparados); b) requisito subjetivo, concernente ao bom comportamento carcerário.

No caso presente, verifica-se que o(a) apenado(a) cumpriu a quantidade de pena necessária à progressão ao regime aberto, com o que resta satisfeito o requisito temporal.

II.1.2 - DO REQUISITO SUBJETIVO

Em relação ao requisito subjetivo, sabe-se que o parágrafo 7º do artigo 112, da LEP estabelece que “o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato [falta grave], ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito”.

Neste sentido:

"Se houver o cumprimento do requisito temporal antes de uma ano da falta grave, a pessoa também readquirirá o bom comportamento, como está agora expresso, e poderá obter a progressão. Esse requisito temporal é calculado com base na pena remanescente e a partir da nova data-base correspondente à da última falta, considerando que, segundo disposto no § 6º, o cometimento de falta grave interrompe a contagem. (GIAMBERARDINO, André Ribeiro. Comentários à Lei de Execução Penal. p. 234. 3 Ed. Belo Horizonte: CEI, 2021.)."

Frise-se que tal regra, nascida a partir da Lei nº 13.964/2019, popularmente conhecida como "Pacote Anticrime", está alinhada com a exigência de uma análise judicial das normas (princípios e regras) vigentes no âmbito da execução penal sob uma perspectiva pro homine, ou seja, que amplie o raio de gozo e exercício dos direitos e liberdades da pessoa humana privada de liberdade. Leia-se:

"Dessa premissa decorre a constatação de que a interpretação dos princípios (e demais normas jurídicas) em matéria de execução penal deve ser "pro homine", ou seja, sempre deve ser aplicável, no caso concreto, a solução que mais amplia o gozo e o exercício de um direito, liberdade ou garantia. Esta premissa é um aporte dos preceitos contidos no art. 29, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos (que fixa, como norma de interpretação, o comando de que nenhuma disposição da convenção seja interpretada no sentido de limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos em virtude de leis locais ou outras convenções aderidas) e no art. 5º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (“1. Nenhuma disposição do presente Pacto poderá ser interpretada no sentido de reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo qualquer direito de dedicar-se a quaisquer atividades ou praticar quaisquer atos que tenham por objetivo destruir os direitos ou liberdades reconhecidos no presente Pacto ou impor-lhe limitações mais amplas do que aquelas nele previstas; 2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado Parte do presente Pacto em virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de que o presente Pacto não os reconheça ou os reconheça em menor grau." (ROIG, 2018, p. 17).

Ademais, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, se a própria Lei de Execução Penal previu expressamente a hipótese de recuperação do requisito subjetivo antes mesmo de completado 1 ano, contado da última falta disciplinar de natureza grave, não haveria, destarte, motivação idônea e plausível para não reconhecer e estender a aplicação dessa mesma norma, no que tange às demais espécies de falta disciplinar mais brandas (leve ou média), sob pena de se atribuir às faltas leves ou médias consequências processuais (p.ex., impedimento à concessão de progressão de regime) mais severas do que às da falta de natureza grave (p. ex., a possibilidade de progressão de regime, à vista da regra do artigo 112, § 7º, da LEP).

Destarte, desde que atingido o requisito objetivo da progressão de regime (ou seja, desde que se trate de benefício vencido e pendente de concessão), e independentemente da natureza da falta disciplinar (leve, média ou grave) que venha a alterar o status do comportamento carcerário do apenado (por ex., má conduta, conduta regular, etc.), faz-se cabível, ainda assim, a concessão da progressão de regime, por aplicação direta (em caso de falta grave) ou analógica (em casos de faltas leve ou média, por lacuna normativa acerca especificamente de tais espécies) da norma contida no artigo 112, § 7º, da LEP, sob uma interpretação pro homine.

Dessa forma, os documentos constantes nos autos autorizam a progressão de regime, ainda que cometida falta disciplinar de qualquer natureza, em menos de 12 meses da data atual.

II.1.2.3 - NA PENDÊNCIA DE FALTA GRAVE PENDENTE DE INSTAURAÇÃO, CONCLUSÃO OU HOMOLOGAÇÃO POR PDP

A eventual existência de falta grave pendente de instauração, conclusão ou homologação judicial por meio de PDP, não configura causa legal de suspensão ou impedimento à progressão de regime vencida, à luz dos requisitos supramencionados.

Por tal motivo, seria ilícito reter a concessão da progressão de regime vencida, cujos requisitos legais estejam devidamente preenchidos, em nome, pura e simplesmente, da apuração administrativa da falta grave.

Especialmente, porque é praxe nesta VEP que, tão logo comunicada nos autos a prática de qualquer falta grave, se atualize imediatamente o cálculo da pena, lançando-se desde logo no sistema a data de tal falta grave.

Com isso, a progressão de regime é imediatamente reprojetada no tempo, à luz dessa nova data-base.

Destarte, entendo que um único dia a mais de cumprimento de pena em regime diverso ao qual teria direito, só porque pendente de instauração, conclusão ou homologação o competente PDP, tornaria ilícita a não concessão do benefício, violando-se, assim, direito líquido e certo do apenado.

Frise-se que, nem mesmo na hipótese de fuga seguida de recaptura do apenado, não faria sentido lógico ou jurídico manter a pessoa presa em regime diverso se, na própria data da recaptura, ela já fizesse jus à progressão de regime vencida, à luz dessa nova data-base (recaptura), sob pena de se duplipenalizar o indivíduo (mantendo-o em regime diverso, e ao mesmo tempo, proibindo-o de gozar de direito regularmente previsto em Lei e com os requisitos já alcançados).

Por tais motivos, faz-se cabível a progressão de regime com data do requisito objetivo já atingido ( vencida), ainda que pendente de instauração, conclusão ou homologação judicial algum procedimento administrativo disciplinar voltado à apuração de falta grave. (...)”.

Pois bem.

A progressão de regime é um benefício conferido àqueles que se encontram em cumprimento de pena privativa de liberdade e que carece do cumprimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, dispostos no art. 112, da LEP, sendo que o pressuposto subjetivo nada mais é do que uma avaliação social, correspondente à denominada “boa conduta carcerária” (§1º do art. 112), a qual deverá ser atestada por certidão emitida pela Unidade Prisional em que o(a) sentenciado(a) encontrar-se recolhido.

Como visto, o magistrado
a quo
entendeu ter o agravado adquirido o requisito temporal (objetivo), o que, muito embora seja uma possibilidade prevista no art. 112, §7º, da LEP, não se constitui em consequência automática, sob pena de se incorrer em uma interpretação inadequada e simplista do dispositivo legal, afrontando, assim, princípios constitucionais como, por exemplo, o da individualização da pena.

Todavia, de fato, o art. 112, §7º da LEP autoriza a reavaliação do elemento subjetivo antes do decurso do prazo depurador de 12 (doze) meses, senão vejamos:

§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Não basta, portanto, o simples implemento do requisito objetivo, relativo ao tempo de cumprimento de pena, para que o apenado adquira o bom comportamento necessário à obtenção da progressão. Trata-se de interpretação inadequada e simplista do dispositivo, considerando a necessidade de individualização da pena, que não autoriza a concessão do benefício a condenado desprovido de mérito ou de boa conduta condizente.

O permissivo legal autoriza que o requisito subjetivo seja
reavaliado
, mas não implica a conclusão obrigatória de que goza de boa conduta carcerária, fazendo-se necessária a prova nesse sentido. E nesse sentido tem caminhado a jurisprudência pátria, assim decidindo:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - REQUISITO OBJETIVO (TEMPORAL) - PRESENÇA - REQUISITO SUBJETIVO - FALTA DISCIPLINAR GRAVE JÁ UTILIZADA PARA REGREDIR O REGIME DE PENA E DEMAIS CONSEQUÊNCIAS - DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO "NOM BIS IN IDEM" - BOA CONDUTA CARCERÁRIA - REAQUISIÇÃO ANTES DO PRAZO DE UM ANO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO § 7º, DO ARTIGO 112 DA LEP - REQUISITOS CUMPRIDOS - CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME - NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA. - Para a concessão da progressão de regime são necessários o cumprimento de dois requisitos, quais sejam, o requisito objetivo, o qual diz respeito ao cumprimento de parte da pena imposta; e o requisito subjetivo, que consiste na boa conduta carcerária do reeducando, consoante dispõe o artigo 112, caput, incisos, alíneas e § 1º, da LEP - As faltas disciplinares graves foram utilizadas, por duas vezes, para punir o reeducando, já que, em um primeiro momento, foi utilizada para regredir o regime da pena e demais consequências (perda do direito à saída temporária e ao trabalho externo; interrupção do prazo para benefícios da execução; e perda de dias eventualmente remidos), e, em seguida, foi utilizada para fundamentar a ausência do requisito subjetivo para a progressão do regime, o que é vedado no ordenamento jurídico, sob pena de violação ao princípio do "nom bis in idem" -
Além disso, a boa conduta carcerária pode ser readquirida antes do prazo de 1 (um) ano, desde que o apenado já tenha adquirido o requisito objetivo - temporal - para a concessão da progressão de regime, consoante dispõe o artigo 112, § 7º, da LEP - Preenchendo o reeducando os requisitos necessários - objetivo e subjetivo - para a concessão da progressão de seu regime de cumprimento de pena, nos termos do artigo 112 da LEP, deve ser reformada a r. decisão combatida.
(TJ-MG - AGEPN: 10003180028189001 Abre-Campo, Relator: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 11/05/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Benefício deferido na origem – Insatisfação ministerial – Pertinência – Falta disciplinar de natureza grave não reabilitada que implica em mau comportamento carcerário – Requisito subjetivo insatisfeito – Vedação disposta no art. 112, § 1º, do CP –
Inocorrência de reaquisição imediata de bom comportamento carcerário com o escoamento do requisito temporal previsto para obtenção da benesse, nos termos do art. 127, § 7º, parte final, da LEP – Necessidade de interpretação sistemática com os arts. 33, § 2º, 83, III, b, ambos do CP, e art. 112, §§ 1º e 6º, da LEP, sob pena de inadequadamente dispensar a aferição da condição subjetiva para concessão de benefícios executórios – Observância à individualização da pena na fase executória, corolário da isonomia
– A reincidência em infrações disciplinares acarreta a interrupção do prazo de reabilitação pela prática da falta anterior, somando-se o tempo desta ao exigido pela (s) falta (s) nova (s), do que se detrai apenas o período já cumprido – Exegese dos arts. 89, III, e 90, ambos da Resolução SAP nº 144/2010, revestidos de constitucionalidade – Ausência de preenchimento do requisito subjetivo – Recurso provido. (TJ-SP - EP: 00006544020228260996 SP 0000654-40.2022.8.26.0996, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 09/05/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/05/2022).

No caso em apreço, consultando o Sistema SEEU, verifiquei que o apenado, em simples petição, requereu o pedido de progressão de regime no dia 10/08/2023 e na mesma data o Magistrado a quo deferiu o pedido, mesmo ausente Certidão Carcerária atestando o bom comportamento do apenado (requisito subjetivo) e ausente a manifestação do Ministério Público de 1º grau.

Da decisão, vejo que o Magistrado fundamenta que mesmo havendo falta grave cometida há menos de 12 (doze) meses da data da decisão, os documentos acostados autorizariam a progressão, o que não se coaduna com o entendimento majoritário desta
E.
Corte de Justiça e dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTAS DISCIPLINARES
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1.
A existência de falta grave constitui óbice para a progressão de regime por ausência do requisito subjetivo
. Afigura-se legítimo o indeferimento da progressão de regime prisional, com base em fundamentos concretos, porquanto
não preenchido o requisito subjetivo, em decorrência, essencialmente, do histórico prisional do agravante, em que consta o descumprimento de condições do regime aberto, fuga da prisão e cometimento de duas faltas grave
s.

2. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 699.921/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 15/02/2022) (grifo nosso)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE CONCEDE AO APENADO PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INADEQUAÇÃO. COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE EM PRAZO INFERIOR A 01 ANO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o inciso III do art. 83, do Código Penal, no sentido de aumentar a exigência para concessão do livramento condicional, impondo, entre outros requisitos, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

2. A alínea “b” do inciso III do art. 83, reforça o rigor para o almejo da liberdade antecipada, e não o abrandamento dos outros requisitos descritos nas demais alíneas;

3.
Ainda que a certidão carcerária ateste o bom comportamento, o apenado não preenche o requisito subjetivo para a concessão do benefício, eis que inadequado com o objetivo da Execução Penal
;

4. Agravo conhecido e provido.”
(TJ/PA, Agravo de Execução Penal nº 0809856-85.2023.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 04/09/2023) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE FALTA GRAVE E PLEITO ANTERIOR AO DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, §7º DA LEP. ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO QUE NÃO VINCULA O JULGADOR. FUGA E RECAPTURA MEDIANTE A PRÁTICA DE NOVO DELITO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora conste nos autos comprovação da prática de falta grave pelo apenado, com status de mau comportamento averbado em prontuário até 27.12.2021, houve também o implemento do requisito temporal para obtenção da progressão ao regime semi-aberto, o que permite a reanálise do comportamento carcerário do apenado, nos termos do art. 112, §7º da LEP. Todavia,
ainda diante da certidão carcerária de bom comportamento, os fatos noticiados nos autos de execução demonstram a inobservância do apenado quanto a seus deveres e obrigações, fugindo e sendo recapturado após a prática de novo delito, este equiparado a crime hediondo. Sendo assim, não houve de fato o preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão de regime
.

2. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/PA, Agravo de Execução Penal nº 0802110-06.2022.8.14.0000, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 20/06/2022) (grifo nosso)

Assim, determino o retorno dos autos ao Magistrado da Execução para que proceda
a juntada dos documentos necessários a análise do pleito
e para que
envie o pedido de progressão de regime ao parecer ministerial de 1º grau
, para, então, após isso, realizar o julgamento do feito.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para cassar a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024